Tribunal: TJDFT
Processo: 0750729-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750729-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON HENRIQUE DE ARAUJO ALMEIDA AGRAVADO: ROSA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por EDSON HENRIQUE DE ARAUJO ALMEIDA, contra decisão prolatada na ação de produção antecipada de provas, número 0737307-35.2024.8.07.0001, em face de ROSA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS. A decisão agravada manteve a sentença apelada por seus próprios fundamentos e determinou a citação, por carta precatória, da requerida para apresentar contrarrazões (ID no 216033965): “1. Verifico que foi interposto recurso de apelação (ID no 214016946). 2. Nos termos do art. 331 do CPC, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. 3. Cite-se a requerida por carta precatória para apresentar as suas contrarrazões no prazo de 15 dias (arts. 331, § 1o, e 1.010, § 1o, ambos do CPC). Nos termos do art. 261 do CPC, fixo o prazo de 120 dias para o cumprimento da precatória. 4. Em seguida, remeta-se o processo ao Egrégio Tribunal, para aferição do juízo de admissibilidade e julgamento do recurso interposto (art. 1.010, § 3o, do CPC). Intimem-se.” Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão para a remessa imediata da apelação a esta Colenda Turma, a fim de que seja julgada procedente, determinando ao juízo de primeiro grau a coleta de prova requerida, e, subsidiariamente, caso entenda por não dar provimento imediato ao pedido formulado, que determine ao juízo a quo o julgamento do mérito. Narra tratar-se de ação de produção antecipada de provas, objetivando colher o depoimento de senhora de 87 anos de idade com problemas cardíacos, prova que pode perecer a qualquer momento. A ação de conhecimento tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob o número 0042771-63.2020.8.19.0203. Naquele processo, foi indeferida a produção antecipada de provas nos próprios autos e determinada a propositura de ação autônoma, a qual foi proposta no Distrito Federal, extinta sem resolução de mérito em razão da litispendência. O agravante interpôs recurso de apelação e solicitou a remessa ao Tribuna de Justiça do DF. No entanto, o juízo a quo determinou a citação da ré por carta precatória para oferecer contrarrazões. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, a qual determina a citação da ré para contrarrazoar recurso de apelação, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), pois a decisão agravada tem rito de impugnação específico, discriminado no art. art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, segundo o qual a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, colha-se precedente deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, SOLICITAÇÃO DE AJUSTES OU PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pleiteia a reforma da decisão para que o agravo de instrumento prossiga. Para tanto, alega que a decisão sobre a redistribuição do ônus de prova tem recorribilidade imediata. 2. De acordo com o art. 357, §1o, da decisão de saneamento e de organização do processo “As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”. 2.1. Ou seja, segundo o rito processual estabelecido a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o inconformismo das partes acerca da decisão de saneamento deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso o inconformismo persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. A decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Tratando-se de agravo manifestamente improcedente, em votação unânime, impôe-se a aplicação de multa, aqui fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado ( § 4 art. 1.021 CPC). 5. Recurso improvido.” (0702203-63.2016.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 18/05/2017.) “AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DL 911/69 – CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - IRRECORRIBILIDADE EM SEPARADO – INJUSTIFICÁVEL MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015). 1. A decisão que, na fase cognitiva, considera citado o réu que compareceu espontaneamente não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.” (0724291-22.2021.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe: 24/11/2021.) NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 14:43:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador